Tribunal: TJDFT
Processo: 0745052-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745052-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Annie Vieira Carvalho Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Annie Vieira Carvalho contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos no 0716640-74.2024.8.07.0018. Sobreveio decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento, em dobro, do montante referente ao preparo recursal (Id. 65434017). A recorrente comprovou haver efetuado o regular pagamento do preparo recursal (Id. 65692923, Id. 65692925 e Id. 65439080). Feitas essas considerações ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes das regras previstas nos artigos 183 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator